Tribunal: TJPA
Processo: 0000076-93.2012.8.14.0048
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL ? DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO ? DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO ? DECISÃO UNÂNIME. 1. A deficiência na instrução do recurso, com ausência da decisão impugnada, do laudo criminológico realizado e da atualização da guia de execução do apenado, em face de nova condenação transitada em julgado contra ele, leva ao não conhecimento do recurso.2. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0000076-93.2012.8.14.0048
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:
MARCELO DE BRITO MONTEIRO
ADVOGADO: DR. MAURÍCIO LUZ REIS
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL - DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO - DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO - DECISÃO UNÂNIME.
1. A deficiência na instrução do recurso, com ausência da decisão impugnada, do laudo criminológico realizado e da atualização da guia de execução do apenado, em face de nova condenação transitada em julgado contra ele, leva ao não conhecimento do recurso.
2
. Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

NÃO CONHECER

o recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto por
MARCELO DE BRITO MONTEIRO
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara das Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu pedido de livramento condicional apresentado pelo condenado.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional, pois entende que cumpriu os requisitos legais subjetivos para a concessão do benefício, em face da Lei n.º 13.964/2019, que alterou para 12 meses o prazo máximo antes do pleito para a consideração de faltas graves em seu desfavor.

Constam contrarrazões às fls. 12/13.

Decisão mantida às fls. 18.

Às fls. 25/27, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que indeferiu o livramento condicional, sob o fundamento de que, tendo preenchido os requisitos do art. 112 da Lei n.º 7.210/84 - Lei de Execuções Penais, possui direito subjetivo ao benefício, em face da alteração promovida pela Lei n.º 13.964/2019, que alterou o prazo para consideração negativa de falta grave para no máximo 12 meses antes do pedido de livramento, e que não foi observada nesse caso.

Em primeiro lugar, há de se destacar que o recurso encontra-se deficientemente instruído, já que não foi juntada aos autos a decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional, mas tão somente a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração do pleito, às fls. 15/16, o que obsta à plena análise do mérito recursal ante à ausência da decisão impugnada.

Em segundo lugar, também não foi juntado aos autos o laudo criminológico citado pelo Agravante em seu recurso e que supostamente teria sido favorável ao seu retorno à sociedade.

E em terceiro lugar, consta nas contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público de 1º Grau que há uma nova condenação transitada em julgado contra o Agravante e que ainda não foi registrada em sua guia de execução, situação essa que alteraria toda a situação jurídica do apenado em torno do pedido de livramento condicional.

Em sendo assim, por não ter e ¿em mãos¿ todos os documentos e informações necessários para a análise do mérito recursal é que
não conheço do recurso interposto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1